Tribunal: TJDFT
Processo: 0710265-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0710265-53.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: MARIA NEUDELHA ALVES DA SILVA VIEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 15796615) interposto por BANCO ITAUCARD S.A. em face da r. decisão proferida pelo douto Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo agravante em desfavor de MARIA NEUDELHA ALVES DA SILVA VIEIRA. Eis o teor da r. decisão agravada (ID 61683756 – processo referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NADA A PROVER sobre o pedido de Id. 61483260 pelos mesmos fundamentos da decisão de Id. 60308815. Com efeito, a jurisprudência deste Tribunal se consolidou no sentido de que não há necessidade de comprovação de localização do veículo a ser apreendido, contudo o endereço indicado já foi diligenciado e o bem não foi localizado nele. A exigência de fotos por este juízo é para a renovação do cumprimento da busca e apreensão em endereço já verificado, sem sucesso. Situação essa diferente dos julgados colacionados na referida petição. Portanto, indique a parte autora, no prazo de 5 (cinco) dias, a exata localização do veículo ou requeira a conversão em execução. Advirto que transcorrido mais de 30 (trinta) dias sem manifestação, poderá ser aplicado o disposto no art. 485, III, § 1o, do CPC. Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem requerimentos, intime-se, pessoalmente, a parte autora para dar prosseguimento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, III, § 1o, do CPC. Intime-se. Inconformado, sustenta o agravante, em síntese, que sua inércia não deve ensejar a revogação de medida liminar concedida, nos termos do artigo 3o do Decreto-lei 911/69, não sendo cabível a reprimenda determinada pelo MM. Juiz. Assevera que “o cumprimento da liminar de busca e apreensão se revela como pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, sem o que não é possível o prosseguimento da ação de busca e apreensão”. Acrescenta que a revogação daquele decisório impossibilita a contestação do feito ou a realização de depósito da integralidade da dívida pendente por iniciativa da devedora. Insurge-se contra a exigência de comprovação fotográfica, prévia à expedição da diligência, de que o bem procurado se encontra no endereço indicado. Assim, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da r. decisão combatida e, ao final, o provimento do recurso. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Com efeito, a decisão de ID 61683756 (processo referência) submete a renovação do cumprimento da busca e apreensão à indicação da exata localização do automóvel, sob pena de conversão do feito em execução. Contudo, a transmutação do procedimento de busca e apreensão em rito executivo, consoante os arts. 4o e 5o do Decreto-lei 911/1969, mesmo na hipótese de fracasso das diligências voltadas ao apoderamento do veículo, constitui faculdade do credor. Confira-se: Art. 4o. Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) Art. 5o. Se o credor preferir recorrer à ação executiva, direta ou a convertida na forma do art. 4o, ou, se for o caso ao executivo fiscal, serão penhorados, a critério do autor da ação, bens do devedor quantos bastem para assegurar a execução. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) Embora a providência realizada para a localização do Volkswagen Gol de placa PBF6901 tenha se mostrado infrutífera, conforme ID 57503669 (processo referência), o aludido insucesso não é suficiente para impor ao credor a imediata transfiguração do feito em ação de execução, tampouco apto a determinar a automática revogação da medida liminar anteriormente deferida, eis que inexistente tal previsão legal. Confira-se, a propósito, o entendimento deste egrégio Tribunal: A conversão da Ação de Busca e Apreensão em Ação de Execução é uma faculdade do credor, nos termos dos artigos 4o e 5o do Decreto-Lei no 911/1969. Precedentes desta Turma. Existindo diligência possível para localização do bem, não pode o credor ser obrigado a converter o feito em Ação Executiva. (Acórdão 1226478, 07138999120198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 7/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Se na ação de busca e apreensão o veículo objeto da demanda não for localizado, o credor tem a faculdade de pleitear a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva ou optar por dar continuidade às diligências com vistas à localização do bem. (Acórdão 1224633, 07197285320198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 28/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido, a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ): A ação de busca e apreensão, processada sob o rito do Decreto-Lei no 911/69, admite que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo 4o do referido regramento normativo, deferida a liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, se esse não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor tem a faculdade de, nos mesmos autos, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. (REsp 1277394/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 28/03/2016) No que diz respeito à exigência da apresentação de prova idônea, inclusive com fotografia do automóvel no endereço a ser diligenciado, trata-se de excesso de rigor imposto àquele que já está sem receber as prestações e desprovido do bem dado em garantia. Nesse sentido, colaciono excertos de julgados desta egrégia Casa: A imposição de se demonstrar a localização do veículo, para deferir pedido de desentranhamento do mandado de busca, apreensão e citação, não tem previsão legal. (Acórdão 1190126, 07086401820198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 9/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Constitui excesso de rigor exigir foto do veículo no local a ser diligenciado, para fins de desentranhamento do mandado de busca e apreensão, uma vez que o automóvel pode ser facilmente transportado de um lugar para outro, não ficando adstrito a um único endereço, além de ser de fácil alienação. (Acórdão 1165039, 07020814520198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 23/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, diante da probabilidade do direito alegado, e tendo em vista a possibilidade de o recorrente vir a experimentar danos oriundos do descumprimento da determinação exarada na r. decisão combatida, tem lugar a medida de urgência postulada. Por tais fundamentos, defiro o pedido de efeito suspensivo para, até ulterior pronunciamento, suspender os efeitos do r. decisório agravado. Comunique-se ao Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília, 5 de maio de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador